Tribunal: CARF
Processo: 13963.002549/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.002549/2008-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.145 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
CRIMATEX LAVANDERIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Resolvem os membros do colegiado,
por unanimidade de votos,converter o julgamen
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fato, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), ao qual farei as complementações necessárias:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte acima identificada frente ao Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no.
342683 de 22 de agosto de 2008.
A exclusão ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições -
Simples Nacional – ocorreu em virtude da contribuinte possuir débitos perante a Receita
Federal do Brasil, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, onde traz os seguinte
argumentos, em síntese:
- o alegado débito é proveniente de uma Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD – DEBCAD no. 35.735.601-2 – lavrado pela fiscalização do INSS em data de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13963.002549/2008-68
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.145 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002549/2008-68

19/08/2004, motivada pela exclusão da empresa do SIMPLES (alínea “f”, do inciso XII
do art. 9o. da Lei no. 9.317/96), a partir de 01/01/2004, por força do ADE DRF/FNS no.
66, de 07/10/2004;
- em vista da mencionada NFLD, pleiteou o parcelamento do débito perante o INSS, na
data de 02/09/2004, porém, concomitantemente, protocolou manifestação de
inconformidade em relação ao ADE DRF/FNS no. 66; - com o advento da Medida
Provisória no. 303, de 29/06/2006, aderiu ao PAEX, incluindo neste parcelamento o
saldo restante do débito resultante da NFLD, e passou a recolher mensalmente a parcela
mínima;
- em 09/11/2007, foi apreciada a sua manifestação de inconformidade em relação ao
ADE DRF/FNS no. 66/2004, sendo anulado este ato em decisão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, mantendo o requerente no SIMPLES, cujos efeitos retroagem à
data em que ocorreu a sua exclusão;
- por via de consequência, ilegal é a NFLD lavrada pelo INSS, já que a mesma está
motivada no fato da requerente ter sido excluída do SIMPLES, através do ADE que foi
posteriormente anulado.
Por fim, requer que seja revogado o ADE DRF/FNS 342682/2008, para que permaneça
no Simples Nacional, e que seja reconhecida a indevida cobrança dos valores resultantes
da NFLD.
O processo foi encaminhado à Equipe de Arrecadação e Cobrança - EAC1 para análise
das argumentações da contribuinte, e para informar se houve e em que data a
regularização dos débitos relacionados no extrato de folha 51.
Em despacho da Delegacia da RFB/Florianópolis – Seort, traçando um breve histórico
da situação da contribuinte:
foi optante do Simples Federal a partir de 01/01/1997, fls.85;
em 27/08/2003 recebeu ADE no 461918, de 7/8/2003, emitido pelo sistema SIVEX, fl.
87, por incidir em situação de vedação ao sistema Simples Federal – sócio ou titular
participa de outra empresa com mais de 10% e a receita bruta global no ano-calendário
de 2001 ultrapassou o limite legal, com efeitos da exclusão a partir de 01/01/2002;
foi alvo de Representação Fiscal para Exclusão do Simples Federal, através do
processo sob no 13963.000395/2004-46, sendo emitido ADE/FNS no 66 de 7/10/2004,
por exercício de atividade vedada – locação de mão-de-obra, com efeitos da exclusão a
partir de 01/01/2004;
em 26/08/2007, o contribuinte efetuou sua opção ao Simples Nacional;
em 16/08/2008 o referido contribuinte recebeu o ADE/FNS no 342682, para exclusão
do Simples Nacional, a partir de 01/01/2009, por apresentar os débitos listados em fl.
55.
em relação ao ADE no 461918, de 7/8/2003, emitido pelo SIVEX, o contribuinte não
apresentou manifestação de inconformidade sendo excluído do Simples Federal a partir
de 01/01/2002, através do evento 311, fl. 85;
o processo foi encaminhado a EAC/1 e posteriormente a EAC/6 para se
pronunciarem quanto à regularização dos débitos motivadores da expedição do
ADE/DRF/FNS no. 342682. Em resposta, conforme Despacho de fl. 75/77, informa que
os débitos levantados na NFLD 35.735.601-2 são anteriores ao ADE no 66 e, portanto,
foram lavrados em decorrência do ADE DRF/FNS no 461918, de 07/08/2003, no qual
foram mantidos válidos em decorrência da exclusão ao Simples Federal, com efeitos a
partir de 01/01/2002.
O processo foi encaminhado para a DRJ/FNS/SC, onde foi proposta a diligência para
que fosse dada a devida ciência à contribuinte sobre as novas informações trazidas aos
autos (29/11/2012), com a reabertura de prazo, não tendo a contribuinte se manifestado.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.145 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002549/2008-68

Em 15/04/2013, foi registrada a solicitação de juntada dos seguintes documentos ao
processo, sujeita ao exame de admissibilidade previsto no art. 16 §§, 4o., 5o., e 6o., do
Decreto no. 70.235/72, com a redação do art. 67 da Lei no. 9.532/97: Decisões e Peças
Judiciais.
Em 08 de outubro de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis (SC), negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Não poderá optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica que possua débitos com a
Receita Federal do Brasil cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Cientificada (AR fls.342), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
250/364, no qual reitera as alegações suscitadas quando da impugnação. Em particular alega,
preliminarmente, nulidade da exclusão nos termos da súmula CARF no 22. No mérito, alega que
o parcelamento do débito não impede sua discussão. Por fim, requer a juntada da sentença
proferida pela 1a Vara da Seção Judiciária de Criciúma/SC nos embargos à execução fiscal no
50000714.85.2013.404.7204, julgando procedentes os embargos.
É o relatório

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
Quanto ao mérito alega a Recorrente que o débito que motivou a expedição do
ADE relativo ao presente processo é proveniente da NFLD-DEBCAD no 35.735.601-2, a qual
teria sido motivada pela anterior exclusão do então Simples Federal. A exclusão do Simples
Federal, por sua vez, foi motivada pelo exercício de atividade vedada (locação de mão de obra)
conforme exposto no ADE no 66, de 07 de outubro de 2004 e deu origem ao processo
administrativo no 13.963.000395/2004-46. A ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade quanto ao referido ADE, a qual foi julgada procedente através do Acórdão 02-
16254 da DRJ/BHE.
Diante da referida decisão, alegou a contribuinte que o Auto de Infração dele
decorrente também teria sido cancelado. Ou seja, entende a Recorrente que o débito que deu
origem a NFLD que motivou a exclusão do presente processo surgiu em razão da divergência de
valores do recolhimento na sistemática do Simples Federal e do recolhimento normal. Como a
exclusão do Simples Federal foi cancelada, o referido débito também deveria ser.
Diante das referidas alegações, a DRF Florianópolis apresentou os seguintes
esclarecimentos às fls. 76:
Trata-se o presente processo de contestação apresentada pelo contribuinte contra a
exclusão da empresa do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo DRF/FNS
no 342682 de 22 de agosto de 2008, remetido a essa Equipe de Parcelamento
Arrecadação e Cobrança para fins de manifestação quanto à situação dos parcelamentos
DEBCAD nos 60276119-0 e 60429423-9 e argumentações do contribuinte.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.145 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002549/2008-68

Em uma breve leitura às manifestações do contribuinte e análise do presente processo
pode-se identificar que o cerne das argumentações do mesmo reside no fato de que a
NFLD DEBCAD no 35.735.601-2 (que deu origem aos parcelamentos supracitados)
teria sido lavrada pela fiscalização do INSS em decorrência do SIMPLES FEDERAL
(lei no 9.317/96) por força do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 66 de
07/10/2004.
E assim, tendo sido considerada improcedente a referida exclusão pela decisão da 4a
Turma da DRJ/BHE de 09/11/2007 (fls 19/20), tal débito teria também se tornado
improcedente.
Em decorrência disso, os débitos (parcelamentos) supracitados de nrs 60276119-0 e
60429423-9, motivadores da exclusão do Simples Nacional ora contestada não
subsistiriam, uma vez que teriam como origem a referida NFLD no 35.735.601-2.
Proposta tal argumentação partimos à sua análise, a qual nos permitiu verificar que a
argumentação de que a NFLD no 35.735.601-2 teria sido lavrada em razão do ADE
DRF/FNS no 66 de 07/10/2004 não guarda qualquer relação de procedência, pelo que se
vê:
O Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 66 foi publicado em 07/10/2004, ou seja,
posteriormente a lavratura da NFLD, a qual ocorreu em 19/08/2004.
O referido Ato Declaratório, como se pode claramente verificar em fls. 52, pelo seu Art.
2o estabelece que a exclusão surtiu seus efeitos a partir de 1o de janeiro de 2004.
E, em análise aos débitos levantados na NFLD 35.735.601-2, verifica-se pelo extrato
constante de fls. 64 que os períodos de apuração são de 01/2002 a 13/2003, ou seja,
anteriores aos efeitos do ADE no 66.
Logo, o que se pode concluir é que a NFLD 35.735.601-2 não foi lavrada em
decorrência do alegado ADE no 66, mas sim , em razão do ADE DRF/FNS no 461918
de 07/08/2003 (fls. 63) o qual, mantido válido, estabelecu os efeitos da exclusão a partir
de 01/01/2002, o que coincide com os períodos lançados.
Isto posto, no que se refere às manifestações do contribuinte, smj, é o que podemos
verificar, e no que tange respeito a situação dos referidos parcelamentos de nos
60.276.119-0 e 60.429423-9, verifica-se pelas fls. 65 e 66 que os mesmos foram
rescindidos em 13/08/2008, encontrando-se, atualmente, em cobrança pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional.
A contribuinte, ora Recorrente foi intimada para se manifestar quanto aos
esclarecimentos acima transcritos e restou silente.
Diante das mencionadas informações a decisão recorrida negou provimento à
manifestação de inconformidade, conforme se verifica pelos trechos abaixo transcritos:
Por tudo que consta dos autos, as alegações da contribuinte em nada modificam o fato,
comprovado, de que possuía débitos em fase de cobrança pela PGFN à época da ADE
para exclusão do Simples Nacional. Além disso, que esses débitos eram decorrentes de
confissão de dívida por parte da contribuinte, de forma que houve renúncia sobre
qualquer contestação relacionada a valor ou procedência da dívida ali especificada.
(...)
Em sendo estas as disposições que a legislação tributária estabelece, resta claro que os
contribuintes que possuíam débitos com a Receita Federal do Brasil não poderiam
ingressar no Simples Nacional ou permanecer no sistema simplificado de tributação.
O marco temporal para a regularização das pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional para o ano-calendário 2008 se encerrou em 31 de janeiro deste ano.
Desta forma, os débitos existentes até a data limite para a solicitação da opção
representam vedação ao ingresso no Simples Nacional.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.145 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002549/2008-68

No caso em tela, por todos os elementos trazidos aos autos, confirmou-se que a
contribuinte, em data estabelecida pela legislação para o saneamento da pendência
impeditiva à permanência no Simples Nacional, possuía débitos com a RFB, cuja
exigibilidade não se encontrava suspensa.
Em seu recurso a contribuinte contesta a decisão recorrida, com base nas
alegações abaixo transcritas:
Portanto, com esta decisão, cujos efeitos retroagem à data da indevida exclusão da
recorrente do sistema do Simples Federal, também é indevido o supostos débito junto ao
INSS, posto que, além de resultante da mesma interpretação equivocada por parte da
autoridade fiscal, foi apurado com base em pretenso recolhimento de tributos por
sistemática diversa da do SIMPLES.
Por esta razão, a ora recorrente pleiteou a sua exclusão do parcelamento – PAEX, pois o
suposto débito nele incluído é comprovadamente indevido.
Todavia, um (01) ano após obter a decisão favorável, que a manteve no sistema do
SIMPLES, a ora recorrente foi surpreendida com nova exclusão sumária, através do Ato
Declaratório Executivo DRF/FNS no 342682, de 22 de agosto de 2008, a pretexto de
“possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa...”(fls. 45)
E, segundo se infere do extrato de fls. 58/59 deste processo, o alegado débito seria
resultante da “confissão de dívida fiscal” (saldo do PAEX), e que foi considerado de
origem indevida pela decisão que acolheu a sua manifestação de inconformidade (fls.
11/20), e determinou a sua manutenção no sistema do SIMPLES (fls. 22/25).
Não bastasse isso, o suposto débito remanescente, que é comprovadamente inexistente,
foi inscrito em Dívida Ativa, e objeto de execução fiscal promovida pela União Federal
perante a 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Criciúma/SC, onde tramita sob o no
5001374-84.2010.404.7204.
A ora recorrente interpôs Embargos à referida Execução Fiscal, e que foram acolhidos e
julgados procedentes pelo ilustre Juiz Federal em data de 15.05.2014, reconhecendo a
inexistência da suposta dívida, e declarando a extinção da execução fiscal (proc. no
5000714-85.2013,404.7204/SC)
A situação do presente processo continua confusa. A contribuinte insiste que o
débito que motivou a exclusão do ADE 3426882 de 22 de agosto de 2008. (fls. 45) que, por sua
vez, deu origem ao presente processo refere-se à NFLD no 35.735.601-2. De acordo com a
Recorrente, a referida NFLD foi lavrada em função da divergência entre os valores recolhidos no
Simples Federal e a sistemática normal. Essa decisão foi cancelada por decisão da DRJ/BHE. No
entanto, entre a data da impugnação e da decisão da DRJ a Recorrente promoveu o parcelamento
dos débitos. Assim que obteve a decisão favorável, parou de efetuar o recolhimento do referido
parcelamento.
A DRF Florianópolis, por sua vez, atesta que os débitos relativos à NFLD no
35.735.601-2 não se referem ao ADE no 66, mas ao ADE DRF/FNS no 461918 de 07/08/2003
(fls. 63) o qual, mantido válido, estabeleceu os efeitos da exclusão a partir de 01/01/2002, o que
coincide com os períodos lançados. Tanto assim que o Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no
66 foi publicado em 07/10/2004, ou seja, posteriormente a lavratura da NFLD, a qual
ocorreu em 19/08/2004.
Por outro lado, o Ato Declaratório Executivo no 461918, de 07 de agosto de 2003,
apontado pela DRF/FNS como motivador da NFLD que deu origem ao ADE 3426882 teve como
causa possuir “sócio ou titular que participa de outra empresa com mais de 10% e a receita
bruta global no ano-calendário de 2001 ultrapassou o limite legal. Confira-se:
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.145 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002549/2008-68

No entanto, em grau de recurso, o contribuinte juntou a sentença de fls. 365/367
proferida pela 1a Vara da Seção Judiciária de Criciúma/SC nos embargos à execução fiscal no
50000714.85.2013.404.7204. Conforme se verifica pela parte dispositiva da decisão a sentença
reconhece a inexigibilidade das CDA ́s que motivaram a exclusão do referido processo. Confira-
se:

A contribuinte juntou os documentos relativos à execução fiscal, os quais, no
entanto, não foram analisados pela decisão recorrida em razão da preclusão estabelecida no §4o
do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, conforme se verifica pelo trecho abaixo transcrito:

Verifica-se que os documentos foram encaminhados após vencido o prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do despacho emitido pela Seort/DRF/Florianópolis. A ciência ocorreu
em 29/11/2012 e os referidos documentos foram encaminhados em 15/04/2013, de
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.145 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.002549/2008-68

forma que se encontrava precluído o direito da contribuinte, nos termos do §4o do art.
16 do Decreto no 70.235/72.
Além disso, não há qualquer petição nos autos, com requerimento à autoridade
julgadora, em que se demonstre a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas
do parágrafo §4o., conforme dispõe o §5o. do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Desta forma, não cabe qualquer análise dos documentos juntados ao autos.
No entanto, não há que se falar de preclusão em relação à sentença juntada aos
autos. Isso porque a impugnação foi protocolada em 16/10/2008 (fls. 3) e a sentença proferida
em 15/05/2014. Trata-se, portanto, de fato novo, diante do qual deve ser afastada a preclusão,
conforme expressamente determinado no art. 16, §4o, “b” do Decreto no 70.235/72. Confira-se:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§4o A prova documental será apesentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (grifamos)
A decisão que reconhece da inexistência dos mencionados débitos tem natureza
declaratória e, sendo assim, produz efeitos ex nunc. Vale dizer, caso confirmada a sentença
estaria extinto o débito que motivou a exclusão discutida nos autos.
Verifica-se, assim, que o processo não se encontra em condições de julgamento,
motivo pelo qual proponho a sua conversão em diligência para que a autoridade de origem:
a) Confirme se os débitos que motivaram a exclusão no presente processo são
aqueles mencionados na sentença juntada às fls. 365/368;
b) Intime a Procuradoria da Fazenda Nacional para que esclareça se a referida
sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, bem
como se o referido processo já transitou em julgado, juntando aos autos os
documentos respectivos.
Intime o contribuinte para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital